Tribunal: TJDFT
Processo: 0708655-91.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO.
1. A oposição dos embargos de declaração está restrita às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual, a saber: quando a decisão embargada for omissa, contraditória, obscura ou estiver eivada de erro material.
2. A embargante não pode se utilizar do instrumento processual dos embargos de declaração para questionar matéria de mérito já exaustivamente analisada pelo órgão colegiado e que não esteja elencada no mencionado dispositivo do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuar a natureza jurídica dessa via recursal.
3. A contradição sanável via embargos declaratórios consiste em omissão interna presente no texto do julgado, e não insatisfação da parte com a forma como o magistrado interpretou as provas apresentadas ou entre o posicionamento adotado e a jurisprudência de determinada Corte de Justiça.
4. Negou-se provimento aos embargos de declaração.